Tribunal: TJMT
Processo: 1029654-55.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029654-55.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITO MATIAS DE BARROS - CPF: 171.959.501-15 (RECORRENTE), LUCIDIO ROQUE DA COSTA - CPF: 314.540.111-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A - CNPJ: 00.416.968/0036-23 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BENEDITO MATIAS DE BARROS - CPF: 171.959.501-15 (RECORRIDO), LUCIDIO ROQUE DA COSTA - CPF: 314.540.111-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A - CNPJ: 00.416.968/0036-23 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029654-55.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/Recorrido:
BENEDITO MATIAS DE BARROS.

Recorrido/Recorrente:
BANCO INTER S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 266,56, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor recorre visando à majoração da indenização. O réu sustenta a inexistência de ato ilícito, legitimidade das cobranças, validade da cessão de crédito, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo autor deve ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, nem formula pedido de gratuidade da justiça, o que impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, do Enunciado nº 80 do FONAJE e da Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

O réu não apresenta o contrato originário nem o termo de cessão de crédito firmado com o banco cedente, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação e da cessão de crédito torna indevida a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.

A configuração do dano moral exige demonstração mínima das condições pessoais do lesado, especialmente quanto à existência de anotações anteriores ou posteriores, mediante apresentação de extratos atualizados dos órgãos SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA.

A não apresentação dos extratos abrangendo os últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações pretéritas e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e precedentes do TJMT.

A jurisprudência do TJMT e do STJ admite a improcedência do pedido indenizatório quando ausente prova apta a demonstrar a inexistência de registros preexistentes, nos termos do art. 373, I, do CPC e da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não conhecido, eis que deserto. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do preparo no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado acarreta sua deserção.

2. Incumbe ao réu comprovar a regularidade da contratação e da cessão de crédito, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito e da ilegalidade da negativação.

3. A não apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 80; Juizados Especiais do MT, Súmula 8; Turmas Recursais do TJMT, Súmula 52; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, Súmulas 54 e 385.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 328944945, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 266,56 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, conforme dispõe o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito - contratação regular;

2)

Legitimidade das cobranças;

3)

Validade da cessão de crédito;

4)

Ausência
de danos morais.

5)

Redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 328945857), o recorrido/reclamado refuta os fundamentos da peça recursal.

O reclamante deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 328945856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
,
constata-se que a parte autora,
Benedito Matias de Barros,
interpôs
recurso inominado no ID 328945852. No entanto, deixou de juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal ou de formular pedido de gratuidade da justiça.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. (destaquei)

O Enunciado nº 80, do FONAJE, prescreve:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Ainda,

a Súmula

8,

dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe
: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Destarte, não havendo comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto pela parte autora
.

Desse modo, passo a analisar o recurso do
reclamado BANCO INTER S.A.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 266,56 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
, o qual alega desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 328944931, 328944937/

328944938), juntou aos autos telas sistêmicas e documento pessoal do autor (CNH).

No entanto,
não logrou êxito em comprovar a alegada cessão de crédito,
porquanto
deixou de apresentar o contrato originário e o respectivo termo de cessão firmado com o banco cedente
.

Desse modo, o
demandado não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo
, é

indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso dos autos,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC
/
SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamante
, eis que deserto, em razão do não recolhimento do preparo recursal. Condeno-o, ainda,
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026